Tribunal: TJES
Processo: 0117093-66.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0117093-66.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA

APELANTE: RECICLA ECO SOCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLADOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONSUMO DE ENERGIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. EFEITO EX-TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

2.
Na presente hipótese, a liminar requerida em caráter incidental e concedida em junho de 2011 pelo juízo a quo, foi revogada, uma vez esclarecido que as partes mantinham um suposto, já que não há nos autos, contrato de energia elétrica por demanda, muito embora a empresa Recicla não estivesse funcionando por ter tido suas atividades suspensa pela Autoridade Pública – IEMA, em agosto de 2012. Assim, os efeitos da tutela foram revogados, de modo que a obrigação da empresa ré, de fornecer a autora energia elétrica mesmo enquanto inativa, foi suspensa, devendo a autora pagar 50% do valor mensal até que fosse apurada a existência ou não de erro no medidor pela perícia técnica.

3.
Ocorre que, durante o trâmite processual, a parte autora deixou de adimplir com as parcelas mensais de energia elétrica, posto o deferimento da tutela em junho de 2011 e que somente foi revogada em agosto de 2014, perfazendo assim, perante a concessionária, uma dívida no montante de quase meio milhão de reais.

4.
A revogação da tutela provisória, seja ela de urgência, cautelar ou antecipada, produz efeitos imediatos e ex tunc, impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida. Entendimento, este, firmado pela Súmula nº 405/STF, bem como o artigo 296 do Código de Processo Civil e, no caso em apreço, artigo 302, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

5.
Portanto, é certo que os prejuízos carregados pela empresa ré decorrentes do inadimplemento durante a vigência da tutela devem ser restituídos. Assim sendo, não há o que se falar em exclusão da sua responsabilidade civil, devendo ser reformada a sentença que a condenou, a fim de ressarcir a seguradora no exato valor das contas de energia utilizadas.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (fls. 475/476) que, nos autos da
ação
r
evisional
de consumo de energia
ajuizada por

Recicla Eco Social Industrias e Comércio de Reciclados LTDA
em desfavor da recorrente, julgou improcedente o pedido autoral, uma vez realizada perícia e afastada a alegação de falha na prestação de serviço, e, quanto ao pedido formulado por
Espirito Santo Centrais Elétricas – ESCELSA
, entendeu por condenar a requerente, ora reconvinda, ao pagamento da quantia de R$ 22.036,94 referente a um acordo realizado entre as partes e que não foi honrado.

Depreende-se da exordial as alegações acerca da existência de erro na contabilização do real valor de energia consumida no período de 2010 e 2011, aduzindo que sua produção se manteve estável mas que mesmo assim, suas contas de energia sofreram um aumento relevante. Por esse motivo, solicitou a EDP requerida que verificasse a possibilidade de existência de algum erro nos medidores, uma vez que foram prometidas vistorias que nunca aconteceram. A tutela provisória foi concedida para determinar que a demandada não procedesse com o corte de energia em virtude do pagamento a menor do que estava sendo indicado no medidor de energia.

Em reconvenção, alega a existência de um acordo no valor de R$ 22.036,94 realizado entre as partes para que fossem quitados os débitos da empresa, este contrato, contudo, não foi cumprido, de forma que foi requerida sua dedução.

Mesmo com a improcedência da pretensão autoral e a procedência do pedido reconvencional, a EDP requerida/reconvinte interpôs o presente recurso de apelação cível no qual alega,
em síntese, que: (i) o juízo não delimitou corretamente os danos a serem reparados pela autora apelada em razão da antecipação de tutela concedida, remontando esta, o valor histórico de R$ 478.838,66 (quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta seis centavos), uma vez que a requerente apelada não efetuou nenhum pagamento durante o período de vigência da liminar e daquelas vencidas no decorrer do processo; (ii) possui legitimidade para cobrar todos os valores referentes ao consumo de energia elétrica não pagos durante o decurso processual.

Para constatar, foi produzido laudo pericial às fls. 419/435, solicitado pela requerente, que atestou que não existiam irregularidades nas instalações elétricas e na medição do consumo na unidade, não havendo, dessa forma, excesso de cobrança, de forma que o magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e quanto ao pedido requerido na reconvenção, deu-lhe procedência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso avanço ao conteúdo meritório da demanda, que objetiva avaliar se a requerida apelante faz jus àquele montante que aduz lhe ser devido pelo período em que houve o inadimplemento das parcelas de energia elétrica por parte da autora apelada enquanto estava amparada pela tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
.

Na presente hipótese, a liminar requerida em caráter incidental e concedida em junho de 2011 pelo juízo
a quo
(fls. 51/52v), foi revogada em agosto de 2014 (fls. 361-v), uma vez esclarecido que as partes mantinham um suposto, já que não há nos autos,
contrato de energia elétrica por demanda,
muito embora
a empresa Recicla não
estivesse
funcionando
por ter tido suas atividades suspensas pela Autoridade Pública – IEMA, em agosto de 2012. Assim, os efeitos da tutela foram revogados, de modo que a obrigação da empresa ré, de fornecer a autora energia elétrica mesmo enquanto inativa, foi suspensa, devendo a autora pagar 50% do valor mensal até que fosse apurada a existência ou não de erro no medidor pela perícia técnica.

Neste ponto, é necessário esclarecer que este laudo técnico (fls. 419/435) não se trata de prova produzida unilateralmente, uma vez que a referida perícia foi realizada por um
expert
indicado pelo juízo durante o trâmite processual, não sendo constatada nenhuma irregularidade no medidor ou no imóvel em questão. O referido laudo está sendo utilizado como uma prova documental, razão pela qual a sua credibilidade está assegurada e o seu valor probatório deve ser considerável.

Nessa toada, restou demonstrado ao juízo o equilíbrio das tensões entre as fases; as medições apuradas não interferem nos registros de consumo de energia da unidade requerente; e não existiam na época da inspeção problemas nas instalações elétricas internas, de modo que restou afastada a legação de falha na prestação de serviço oferecida pela empresa agravante, sendo o pleito autoral julgado improcedente.

Ocorre que, durante o trâmite processual,
a parte

autora
deixou de adimplir com as parcelas mensais de energia elétrica
, posto o deferimento da tutela em junho de 2011(fls. 51/53) e que somente foi revogada em agosto de 2014 (fls. 362), perfazendo assim, perante a concessionária, uma dívida no montante de quase meio milhão de reais (fls. 231/232 e 490/499),

Portanto, é certo que os prejuízos carregados pela empresa requerida apelada decorrentes do inadimplemento durante a vigência da tutela devem ser restituídos pela pessoa jurídica autora apelada. Assim sendo, não há que falar em exclusão da sua responsabilidade civil, devendo ser reformada a sentença que a condenou, a fim de ressarcir a seguradora no exato valor das contas de energia utilizadas.

A tutela de urgência é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2º, do CPC/1973 e arts. 296 e 300, § 3º, do CPC/2015); ou seja, não há que se falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela, sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento de tais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária.

A revogação da tutela provisória, seja ela de urgência, cautelar ou antecipada, produz efeitos imediatos e
ex tunc
,
impondo às partes o retorno à situação anterior ao deferimento da medida
. Entendimento, este, firmado pela Súmula nº 405/STF, bem como o artigo 296 do Código de Processo Civil e, no caso em apreço, artigo 302, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Desta forma, uma decisão revogada não produz efeitos. Portanto, mais que claro a necessidade de a pessoa jurídica autora apelada se
restituir a empresa demandada apelante pelo período que devidamente cumpriu a liminar
, uma vez já esclarecidos e comprovados a natureza símil do pagamento e do acordo firmado extrajudicialmente. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito
ex tunc
deve atingir as duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas.

Com efeito, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma e nem mesmo requerimento específico com vistas a condenação da parte que requereu a tutela de urgência ao pagamento de indenização pelos danos derivados da medida provisória, posto que tal obrigação, independentemente de pronunciamento judicial, surge como mero consectário da sentença de improcedência posteriormente proferida.

É, também, o entendimento pela doutrina de que a revogação da tutela provisória possui efeitos
ex tunc
, segundo os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Paulo Sarno Braga:
“A revogação, além de ser imediata, tem eficácia ex-tunc. Impõe-se, pois, o restabelecimento do estado anterior, como ocorre em qualquer execução provisoria a ser desfeita, artigo 520, II, Código de Processo Civil”
(Curso de Direito Processual Civil/2015).

Na hipótese, por não ter havido o retorno das partes ao
statu quo ante
e diante de todos os fatos e fundamentos já enfrentados e esclarecidos,
conheço
do recurso, para
lhe
dar

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada quantos aos capítulos explicitados para, consequentemente, cobrar da autora apelada somente os valores que deixou de adimplir durante a vigência da tutela provisória, possibilitando o levantamento e liberação do montante total das parcelas de energia elétrica inadimplidas pelo período que perdurou a liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.